Tribunal: STF
Processo: AI 633188
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
   PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282.
I - A questão
   constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto
   de apreciação do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
   Súmula 282 do STF.
II - Matéria de ordem pública não afasta a
   necessidade do prequestionamento da questão.
III - Agravo
   regimental improvido.